Tribunal: TJSP
Processo: 1047024-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADORA DE EMPILHADEIRA – LER NOS MEMBROS SUPERIORES, MALES COLUNARES E PAIR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDOS MÉDICOS CLAROS E CONCLUSIVOS - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADORA DE EMPILHADEIRA – LER NOS MEMBROS SUPERIORES, MALES COLUNARES E PAIR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDOS MÉDICOS CLAROS E CONCLUSIVOS - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047024-18.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
JOSENILDE DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047024-18.2018.8.26.0053 -Voto no 26.565
2
Apelação Cível no 1047024-18.2018.8.26.0053
Apelante: MARIA JOSENILDE DOS SANTOS
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.565
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
OPERADORA DE EMPILHADEIRA – LER NOS
MEMBROS SUPERIORES, MALES COLUNARES E
PAIR
–
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
–
DESNECESSIDADE
–
LAUDOS
MÉDICOS CLAROS E CONCLUSIVOS - AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes
requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela obreira alegando
padecer de LER nos membros superiores, problemas colunares e PAIR,
males contraídos no exercício de suas atividades profissionais, o que
teria causado a redução de sua capacidade para o trabalho e conduziria
ao direito à percepção do benefício acidentário.

A ação foi julgada improcedente (fls. 87/88).
Recorre a autora buscando a procedência do pedido, pois
restaram demonstrados o nexo causal e a incapacidade laborativa.
Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia e vistoria do local de trabalho. (fls. 92/99).
O recurso não foi respondido (fls. 104 certidão).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047024-18.2018.8.26.0053 -Voto no 26.565
3
É o relatório.
Afasto de plano o pedido de conversão do julgamento em
diligência.
O juízo como destinatário da prova pode indeferir
diligências que considerar inúteis ao deslinde do feito, quando existirem
nos autos elementos suficientes para formar sua convicção. Os laudos
periciais são bastante claros e conclusivos, e a realização de nova
perícia médica ou vistoria no local de trabalho seriam impertinentes.
In casu, a realização de vistoria ambiental para fins de
demonstrar o nexo causal ocupacional mostra-se despicienda, ante a
existência de conclusão pericial afastando a presença de incapacidade
laborativa.
No mérito, a sentença deve ser mantida.
Narra a autora, na inicial, que em razão das condições
agressivas e antiergonômicas de suas atividades como operadora de
empilhadeira, tornou-se portadora de LER nos membros superiores,
males na coluna e PAIR, resultando sequelas que reduzem sua
capacidade laborativa.
Foram designadas duas avaliações médicas. Na primeira,
foi analisada a queixa ortopédica e o expert, valendo-se dos exames

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047024-18.2018.8.26.0053 -Voto no 26.565
4
físico e complementares, verificou que “A periciada não apresenta
alterações no exame físico dos punhos. Não há hipotrofia, assimetria,
perda de força ou restrição articular. Não há sinal de desuso. As
alterações nos exames de imagem são discretas e não tem repercussão
clinica no momento. Não se comprova nexo com seu trabalho”,
concluindo que “Não há doença incapacitante atual. Não há redução
da capacidade laborativa. Não se comprova nexo com trabalho” (fls.
32/41).
Na segunda perícia foi avaliada a queixa relativa à PAIR.
A perita, valendo-se dos exames físico e complementares, constatou que
a autora é portadora de perda auditiva bilateral de 1,19% conforme a
Tabela de Fowler, descartando a incapacidade laborativa (fls. 67/77).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não veio aos
autos parecer técnico divergente que infirmasse as assertivas periciais.
Seguindo a posição dos peritos, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda.
E esse decreto sentencial merece ser mantido, pois, como
se vê, não foi constatada incapacidade laborativa em decorrência das
queixas apresentadas e o nexo causal foi descartado para os ortopédicos.
Cumpre ressaltar, quanto à PAIR, que a perda de audição
em qualquer grau somente ensejaria amparo acidentário se apurada
incapacidade para o trabalho. Neste ponto, observa-se que não constam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047024-18.2018.8.26.0053 -Voto no 26.565
5
dos autos qualquer informação sobre afastamento do ambiente
laborativo em razão do alegado mal, o que indicaria a existência de
prejuízo no seu desempenho.
A jurisprudência é pacífica no sentido de negar o amparo
em casos de perda incipiente:
ACIDENTE DO TRABALHO DOENÇA DISACUSIA GRAU MÍNIMO
ININDENIZABILIDADE.
Perda
auditiva
bilateral
mínima.
Ausência
de
incapacidade. O mal noticiado não permite o reconhecimento do direito ao
benefício acidentário reclamado (Ap. s/ Rev. 656.076-00/8 7a Câm. Rel. Juiz
ARMANDO TOLEDO J. 05.11.2002).
AÇÃO ACIDENTÁRIA DISACUSIA GRAU INCIPIENTE AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. O grau de perda auditiva que apresenta o autor é
incipiente, não implicando em redução nem perda de sua capacidade de trabalho a
autorizar a concessão do benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 559.675-00/8 10a
Câm. Rel. Juiz NESTOR DUARTE J. 06.10.1999).
ACIDENTE DO TRABALHO
ACIDENTE TÍPICO
REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA ININDENIZABILIDADE. Não
demonstrada satisfatoriamente a redução da capacidade laborativa do autor, não
faz ele jus ao benefício acidentário. (Ap. s/ Rev. 650.205-00/5 9a Câm. Rel.
Juiz SÁ DUARTE J. 04.9.2002)
ACIDENTE DO TRABALHO PERDA AUDITIVA NÃO INCAPACITANTE
AMPARO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. Incabível a concessão de benefício
acidentário, quando a perda da audição, ainda que relacionada com o labor, não
acarreta qualquer padecimento ou comprometimento da capacidade para o
trabalho. (Ap. s/ Rev. 613.021-00/9 7a Câm. Rel. Juiz PAULO AYROSA
J. 17.4.01)
GRAU MÍNIMO ININDENIZABILIDADE. “Para a concessão do benefício
acidentário não é suficiente a constatação da moléstia auditiva. É necessário
que além do diagnóstico da doença verificar que, em razão dela existe,
efetivamente, incapacidade para o trabalho habitual, o que no caso não
ocorreu. Sendo a perda insignificante não existe incapacidade.” (Ap. s/ Rev.
743.626-00/0, 8a Câm. - Rel. Juiz Ruy Coppola - J. 29.4.2004, 2o TAC/SP)
ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA - DISACUSIA - GRAU INFERIOR
AO MÍNIMO - TABELA DE FOWLER - ADOÇÃO - REDUÇÃO DA
CAPACIDADE LABORATIVA - PROVA - AUSÊNCIA - OFENSA À
SÚMULA 44 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INOCORRÊNCIA
- ININDENIZABILIDADE “A legislação acidentária não repara a lesão em si,
mas aquela que gera incapacidade laborativa.” (Ap. s/ Rev. 735.752-00/0, 3a
Câm. - Rel. Juiz Ferraz Felisardo - J. 23.3.2004, 2o TAC/SP).
ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA - DISACUSIA - GRAU INFERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047024-18.2018.8.26.0053 -Voto no 26.565
6
AO MÍNIMO - TABELA DE FOWLER - ININDENIZABILIDADE
A tabela de Fowler é adequada para a avaliação auditiva, por levar em conta a
audiometria, que é o exame revelador da redução da audição, não sendo, em
regra, passível de indenização acidentária de natureza permanente a perda
bilateral inferior a 9% na referida tabela.
(Ap. s/ Rev. 726.816-00/0 - 9a Câm. - Rel. Juiz GIL COELHO - J. 3.3.2004)
SOBRE O TEMA Súmula 44 do Superior Tribunal de Justiça FONTE: Ap. s/
Rev. no 621.224-00/5 - 3a Câm. - Rel. Juiz ACLIBES BURGARELLI - J.
31.7.2001, com a seguinte referência: Portaria 3214/78, item 7.3.1.1 da NR 7
FONTE: Ap. s/ Rev. 632.477-00/3 - 2a Câm. - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA -
J. 17.12.2001, com a seguinte referência: CARLOS ROBERTO GONÇALVES
- "Responsabilidade Civil", Saraiva, 5a ed., 1994, pág. 379 FONTE: Rec. Ex
Officio 736.111-00/1 - 2a Câm. - Rel. Juiz PEÇANHA DE MORAES - J.
26.6.2002, com a seguinte referência: JOSÉ DE OLIVEIRA - "Reforma
previdenciária - Lei de Benefícios comentada", Saraiva, 1999, pág. 154
FONTE: Ap. s/ Rev. 645.062-00/5 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA
CAPISTRANO - J. 28.5.2002, com as seguintes referências: REsp. 177.635/SP
- STJ - 5a T. - Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI - v.u. - DJ 10.8.99 ANTÔNIO
LOPES MONTEIRO e ROBERTO FLEURY DE SOUZA BERTAGNI -
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Saraiva, 2a ed., 2000, pág.
54 JOSÉ DE OLIVEIRA - "Acidentes do Trabalho, Teoria, Prática,
Jurisprudência", Saraiva, 3a ed., 1997, pág. 95 FONTE: Ap. s/ Rev.
754.721-00/0 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO - J. 11.5.2004,
com a seguinte referência: SEBASTIÃO LUIZ AMORIM e JOSÉ DE
OLIVEIRA - "Responsabilidade Civil - Acidentes do Trabalho", Ed. Saraiva,
2001, pág. 210
Ademais, a Lei 8.213/91, ao fazer referência a “qualquer
grau”, art. 86 § 4o, não indica a imediata concessão do benefício em
qualquer caso, pois esse mesmo dispositivo legal estabelece como
condição para a obtenção do direito ao auxílio-acidente a comprovação
da “redução ou perda da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia”.
Assim, também a Súmula 44 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça não comporta a interpretação que muitas vezes se lhe atribui,
pois não basta a constatação da insignificante perda auditiva, é
necessário que esta seja de tal monta que impeça ou prejudique o
desempenho do trabalho habitual, o que não se constata no caso
concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047024-18.2018.8.26.0053 -Voto no 26.565
7
Deve-se destacar a orientação jurisprudencial emanada da
3a Seção do E. STJ reafirmando que nos casos de disacusia bilateral não
basta a existência do nexo de causalidade para se obter a concessão do
auxílio-acidente sendo, antes, impositiva a aferição da efetiva redução
da capacidade laborativa do obreiro, o que não ocorre na espécie
porquanto a perda auditiva que acomete o recorrente é incipiente e,
portanto, não resulta em "redução da capacidade laborativa para a sua
atividade habitual".
TERCEIRA SEÇÃO • RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III,
ALÍNEA A DA CF. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ.
DIREITO PREVIDENCIARIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA
PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E DA
EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO
SEGURADO PARA 0 TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO. Nos termos do arí. 86,caput e § 4o.
da Lei 8.213/91, para a concessão de auxilio-acidente fundamentado na perda de
audição,como no caso, ê necessário que a seqüela seja ocasionada por acidente de
trabalho e que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para
a atividade que o segurado habitualmente exercia.
0 auxilio-acidente visa compensar o segurado que não possui plena capacidade de
trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a
comprovação de um dano à saúde do segurado,quando o comprometimento da sua
capacidade laborativa não se mostre configurado. No presente caso,não tendo o
segurado preenchido o requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para
o trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS para que seja
julgado improcedente o pedido de concessão de auxilio-acidente. Essa constatação
não traduz reexame do material fàtico, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, màxime o laudo pericial que atesta a ausência de redução da
capacidade laborativa do segurado, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente
o pedido de concessão de auxilio-acidente, com os efeitos previstos no art. 543-C
do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos), nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Arnaldo Esteves Lima e Og
Fernandes, que não conheceram do recurso. Votaram com o Relator os Srs.
Ministros Jorge Mussi, Celso Limongi (Desembargador convocado do
TJ/SP),Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Felix Fischer e
Maria Thereza de Assis Moura. Vencidos os Srs. Ministros Og Fernandes e
Arnaldo Esteves LimaPresidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.
Brasília/DF, 12 de maio de 2OJ0 (Data do Julgamento). NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO - MINISTRO RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047024-18.2018.8.26.0053 -Voto no 26.565
8
Por último, saliente-se que a lei acidentária não possui
caráter preventivo, indeniza somente a efetiva incapacidade para o labor
e não a lesão em si.
Portanto era mesmo o caso de improcedência da ação.
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos
inviabiliza o deferimento da reparação. No caso, não há incapacidade
laborativa e o nexo causal foi descartado em relação às queixas
ortopédicas, o que afasta a pretensão deduzida.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator